Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752046-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS DECISÃO Ciente da petição do agravante-exequente (id. 54362058). O pedido de tutela provisória de urgência cautelar de arresto no rosto dos autos indeferido pela r. decisão agravada (mérito do recurso) não se confunde com o pedido de antecipação da tutela recursal, disciplinado no art. 1.019, inc. I, do CPC. Em razão disso, esta Relatoria, após a leitura da petição recursal, exarou o despacho no qual consignou que “no presente agravo de instrumento, não foi formulado o pedido de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata” (id. 54239197). De todo modo, do teor da petição de reconsideração apresentada pelo agravante-executado (id. 54362058), infere-se que ele postula, em antecipação da tutela, a pretensão recursal, que passo a examiná-la. CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 173969852, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS, que indeferiu a tutela provisória de urgência cautelar de arresto no rosto dos autos, in verbis: “Pretende a parte exequente o arresto no rosto dos autos no 0736460- 09.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar se submete aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300), à falta de elemento que demonstre que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo deliberado de se furtar ao pagamento da dívida ora em execução. Sobre este ponto, vejam-se os precedentes do Tribunal: [...] Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Quanto ao mais, recebo a emenda à inicial de ID 176822483. Defiro o processamento desta execução, pois, em uma análise preliminar, tem-se dos autos título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC), bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798, do mesmo diploma legal. Considerando que se trata de processo judicial eletrônico (PJe), e ainda o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento, ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor, ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo, sempre que requisitado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade, caso haja integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, caso em que o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias (§1o). Confiro a esta decisão força de mandado para cumprimento no(s) seguinte(s) endereço(s): Nome: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS Endereço: SHIS QI 11 Conjunto 5, 12, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 71625-250 Valor da causa: R$ 1.169.744,71. Tendo em vista a Resolução n.o 345, de 9.10.2020 do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021 do TJDFT, fica intimada a parte executada a se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverá informar seu endereço eletrônico e o número de linha telefônica móvel e o de seu advogado, além de apresentar autorização para a utilização dos dados no processo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de silêncio, a opção será desmarcada no sistema informatizado - e as comunicações judiciais serão realizadas pelas vias ordinárias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de 19.04.2021. À Secretaria: 1. Cite(m)-se, preferencialmente por meio eletrônico (CPC 246), na impossibilidade, por precatória ou carta, conforme o caso, nos termos do art. 829 do CPC, para pagar, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, o valor de R$ 785.387,39, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). (a) Faça-se constar da citação a informação de que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais deverão ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), em autos apartados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). (b) Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução (acrescido de custas e de honorários de advogado), o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). (c) Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria do juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC). (d) Não localizado o executado, desde já defiro diligências perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, a fim de encontrar o endereço do devedor, devendo-se expedir carta AR/MP para citação, em todos os endereços não diligenciados. (e) Frustrada a diligência pelo motivo "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido por oficial de justiça. (f) Se infrutíferas as diligências realizadas no âmbito do DF, bem como, das comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado e para indicar os ids. dos documentos que deverão instruir a carta precatória, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Comprovado o recolhimento das custas, e indicados os ids. dos documentos, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória de citação, penhora, avaliação e intimação (cujo acompanhamento, perante o juízo deprecado, ficará a cargo da parte exequente). (g) Esgotados os endereços, intime-se o exequente para informar o local onde o devedor pode ser encontrado para citação, ou para postular a citação da parte executada por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. (h) Postulada a citação por edital, e esgotados os endereços do executado, desde já defiro a diligência. Expeça-se o edital (com prazo de 20 dias) e publique-se, na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, sem manifestação, desde já nomeio a Defensoria Pública Curadora Especial do executado, para onde os autos deverão ser remetidos (art. 72, II do CPC). (i) Citada a parte executada por edital, e havendo petição da Curadoria Especial, com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. (j) Ocorrida a citação com hora certa a Curadoria Especial deverá ser intimada, conforme inciso II do artigo 72 do CPC. (k) Realizada a citação, e não havendo embargos recebidos com efeito suspensivo, tampouco requerimentos da Curadoria Especial, desde já defiro os atos constritivos abaixo: 2. Na forma do art. 835, I e §1o c/c art. 854, ambos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. (a) Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se o ocorrido. (b) Após, intime-se a parte executada (art. 841) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros, oportunidade em que deverá comprovar eventual excesso do bloqueio ou a impenhorabilidade das quantias. (c) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio de advogado, mediante a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, contudo, deverá o executado ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). (d) Decorrido o prazo da impugnação, sem qualquer manifestação da parte, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual, desde já determino a transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição do juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (e) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. (f) Se encontrados valores ínfimos, em face do montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos seguintes. 3. Não sendo frutífera a pesquisa de ativos financeiros, na forma do art. 835, IV do CPC, promova-se a consulta de veículos em nome do devedor, via RENAJUD. (a) Havendo resultado positivo, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). (b) Na sequência, se houver endereço conhecido da parte executada nos autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação do automóvel e intimação da parte. Caso o endereço esteja fora do âmbito do Distrito Federal, expeça-se carta precatória, antes intimando-se a parte exequente para comprovar o recolhimento das custas perante o juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Em caso de estrita necessidade, fica autorizado o cumprimento da ordem em horário especial, e a requisição de reforço policial e arrombamento. Ressalto, neste ponto, que deverá a parte credora acompanhar a diligência, a fim de promover os meios necessários à remoção. O contato com o oficial de justiça dar-se-á por e-mail institucional. (c) Não havendo endereço conhecido da parte executada nos autos, intime-se a exequente para informar o local onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. (d) Faça-se constar do mandado que o executado, para fins de impugnação à penhora ou avaliação, dispõe do prazo de 15 dias, a contar da publicação específica desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha advogado constituído nos autos. (e) Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, e não havendo advogado do devedor constituído nos autos, deverá este ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR, encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). (f) Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo da impugnação (item 'd'). Após, tornem os autos conclusos para decisão. 4. Caso restem infrutíferas as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, promova-se a pesquisa da declaração de imposto de renda (DIRF) da parte executada, mediante o sistema INFOJUD. Por se tratarem de dados sigilosos, restrinja-se o acesso somente às partes e a seus advogados. Do resultado dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 5. Infrutífera a diligência perante o INFOJUD, se for postulado, e ainda sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita, promova-se a pesquisa de imóveis em nome da parte executada, mediante o sistema e-RIDF (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. Por fim, caso todas as diligências para a localização de patrimônio do devedor restem frustradas, a execução será suspensa por 1 (um) ano, a contar da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (ou seja, após as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD), hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, na forma do artigo 921, III do CPC (sem necessidade de nova conclusão). (a) Após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora nos termos dos §§ 2o e 4o também do artigo 921 do CPC. (b) A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada. (c) Após o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação (art. 921, §5o do CPC). Por fim, tornem os autos conclusos para extinção. Publique-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, sendo o arresto modalidade de tutela provisória de urgência, somente será concedido se evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Registre-se ainda que o arresto é medida assecuratória excepcional que, para ser concedida, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, de dilapidação de patrimônio por parte do executado, com inequívoco intuito de não honrar o pagamento da dívida exequenda. Examinada a execução originária, vê-se que está fundada em contrato de parceria e representação para a prestação de serviços de advocacia firmado pelo executado com o exequente, em cuja cláusula terceira foi estipulado (id. 173494532, pág. 2): “HONORÁRIOS CONTRATUAIS Considerando a complexidade do serviço, a importância do interesse econômico em questão, os conhecimentos e a experiência do CONTRATADO, a CONTRATANTE dividirá com o CONTRATADO, como remuneração pela prestação de serviços descritos na Cláusula Primeira, 50% (cinquenta por cento) de todos os honorários advindos do contrato, sendo honorários pró-labore ou honorários de sucesso.” O referido contrato tinha por objeto a prestação de serviços advocatícios à Fundação Hospitalar da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, consubstanciados nos procs. no 1005432-41.2016.4.01.3400 e no 0033825- 90.2016.4.01.3400. Conforme narrado na inicial da execução originária, em razão do inadimplemento da contratante Fundação Hospitalar quanto aos honorários pactuados, o Escritório, ora devedor, propôs, em 27/11/2019, execução de título extrajudicial, proc. no 0736460-09.2019.8.07.0001, no valor de R$ 1.671.274,57. No referido processo, o Escritório-exequente já teria recebido a importância de R$ 774.104,60, havendo o débito remanescente de R$ 1.191.454,18, no entanto, somente lhe teria sido repassada a importância de R$ 197.392,00, razão pela qual postula na execução originária o valor que entende devido de R$ 785.387,39 (id. 173492442, págs. 7/8). Da detida análise dos fatos articulados neste recurso, na execução originária e dos documentos coligidos, não há prova inequívoca de que o agravado-executado não possua capacidade financeira para pagar a dívida exequenda. Do mesmo modo, o agravante-exequente não demonstrou que o Escritório-executado esteja dilapidando patrimônio com o intuito de frustrar a execução. Nesse contexto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora